Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-45.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018356-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILLIANS CORREIA OLIVEIRA - CPF: 834.868.362-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE À APLICAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1018356-45.2020.8.11.0001

Origem: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Willians Correia Oliveira e Energisa S/A

Parte Recorrida(s):
Willians Correias Oliveira e Energisa S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 12/05/2022

Ordem na pauta: 35

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - LITISPÊNCIA E CONEXÃO REJEITAS - TELAS DE SISTEMA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO – CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO -
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos que versem sobre reparação civil decorrente de relação contrautual, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou jurisprudência no sentido de que se aplica a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil (
EREsp 1281594/SP, DJe 23/05/2019).

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes litigantes em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no

valor de R$ 54,26 (cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos),
bem assim condenou a concessionária de energia ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

A
reclamada arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão para reparação do dano relativa à dívida negativada, bem como a existência de conexão e litispendência com processo de n.
1018359-97.2020.8.11.0001, que tramitou em outro juízo.

Quanto ao mérito, defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a existência de faturas de consumo em nome do autor vinculadas à unidade consumidora n.
6/301985-8, para o mesmo endereço constante no extrato de negativação anexo à exordial.

O reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 108518995 e 1085188504.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se
na regularidade de inscrição de débito promovida pela ré/demandada em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 54,26 (cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos),
e também sobre o cabimento de condenação da reclamada/recorrida ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de prescrição arguida pela ré, que defende que o débito em nome da parte autora, levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito se encontra prescrito, pois, como afirma, a inclusão ocorreu em 03/06/2016 e a presente demanda foi proposta somente em 12/05/2020, ultrapassando-se, portanto, o prazo trienal preconizado no art. 206, §3º, V do Código Civil.

Destaco que quanto ao tema, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1281594/SP fixou relevante entendimento de que se aplica o prazo de prescrição decenal disposto no art. 205 do Código Civil para os casos de responsabilidade civil contratual, e trienal para aqueles em que há discussão acerca de eventual responsabilização extracontratual (art. 206, § 3º, V), cujo julgamento restou assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

Embargos de divergência providos.

(EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)

Nesse mesmo sentido segue recente julgado do e. STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.

3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação;

enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição.

4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança.

5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1758298/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022)

Portanto,
os casos de reparação civil decorrentes de inadimplemento contratual sujeitam-se ao prazo prescricional de dez anos, disposto no art. 205 do Código Civil, e àqueles de responsabilidade civil aquiliana, ou seja, extracontratual, aplica-se a regra contida no art. 206, §3º, V, do mesmo diploma legal.

No caso destes autos, qualquer das regras aplicadas não atrairia para a hipótese o instituto da prescrição, seja ela decenal ou trienal, pois a parte autora teve ciência da negativação em seu nome na data de
11/05/20 e a ação fora distribuída em 12/05/2020, c
omo bem destacou o juízo
a quo.

Deste modo,
rejeito
a preliminar de prescrição.

Já em relação às preliminares de litispendência e conexão,
rejeito-as
, pois no processo de n.
1018359-97.2020.8.11.0001, indicado pela demandada, já houve o trânsito em julgado da sentença, o que impossibilita a reunião dos feitos, nos termos do que dispõe o art.
55, §1º do CPC.

No que se refere ao mérito, somente o recurso interposto pela empresa requerida merece acolhimento.

Veja-se que
ao contestar a ação, a concessionária ré afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 6/301985-8, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, bem como faturas emitidas para o mesmo endereço constante no extrato de negativação trazido pelo autor, histórico de consumo e de pagamentos, os quais demonstram a utilização do serviço pelo consumidor no mesmo período da dívida aqui discutida.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da parte autora e histórico de consumo e pagamentos realizados em determinado período.

A parte demandante, de sua vez, apresentou impugnação genérica acerca de tais documentos, e em resumo tem-se que se limitou a dizer, sem provas, que nunca solicitou a abertura da unidade consumidora de n. 6/301985-8, sem, contudo, negar a existência de relação jurídica com a ré, indicar que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele mesmo período da dívida que lhe é cobrada, ou, até mesmo, informar que aquela UC
encontrava-se em nome de terceiro.

Nesse sentido é o firme entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE
CONTRATAÇÃO.
TELAS

SISTÊMICAS
.
UNIDADE

CONSUMIDORA
EM
NOME
DO
CONSUMIDOR
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO
QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Trata-se
de ação em que a Recorrente PAULA CRISTINA DO AMARAL GONCALVES PINTO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu
nome
ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Na espécie, a
consumidora
alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu
nome
nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que
não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a
apresentação da defesa, com a informação do número da
unidade

consumidora
e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrida, sequer impugnando a peça defensiva.
3. Com efeito, as simples
telas

sistêmicas
retiradas
dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.
No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe
telas

sistêmicas
indicando a existência de uma UC (n.º 2048734) sob a titularidade da
consumidora
. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrente
comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão
urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária
Energisa
, ora
Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

6.
O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as
telas

sistêmicas
indicando que o
consumidor
é titular de uma
unidade

consumidora
, e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às
provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

10. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1010143-71.2021.8.11.0015,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que este era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

No tocante ao áudio de gravação de atendimento da parte autora realizado por preposto da ré, juntado por esta somente em sede recursal, destaco que a existência de relação jurídica entre as partes
ficou suficientemente demonstrada pelas provas acostadas em sua defesa, de modo que a gravação da ligação telefônica apresentada em nada interferiria no julgamento desta lide.

Ao arremate, neste caso, o pedido contraposto formulado pela ré deve ser acolhido parcialmente apenas para determinar o pagamento do débito aqui discutido, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.099/95, e a parte autora deve ser condenada ao pagamento das penas por litigância de má-fé em grau máximo, visto que sua conduta se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pela parte autora e
dou provimento
ao recurso da ré,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a
parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Ainda,
condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa,
cuja execução fica suspensa em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Por fim,
julgo parcialmente
procedente o pedido contraposto formulado pela ré, determinando que a parte autora promova o pagamento da quantia de R$ 54,26 (cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos),
a ser corrigida monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento do débito.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022